Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-38.2018.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. ACRÉSCIMO. ARTIGO 45 DA LEI 8.213/98. NECESSIDADE PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO POR TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADA. CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 45 da Lei número 8.213/1991 garante o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a aposentadoria, caso seja necessário o acompanhamento permanente do beneficiário por terceiros, em razão das enfermidades incapacitantes.
2. Não demonstrado pelo segurado a necessidade de auxílio permanente de terceira pessoa para as atividades básicas da vida diária, não faz jus ao recebimento do adicional de vinte e cinco por cento (25%), previsto no artigo 45 da Lei número 8.213/1991.
3. Recurso conhecido e desprovido.